Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718892-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO RODRIGUES FERNANDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em atenção à petição (ID 17283844), na qual o advogado do apelante manifesta o interesse de fazer sustentação oral, inclua a Secretaria o presente feito para julgamento em pauta presencial por videoconferência, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Retire-se da pauta de julgamento virtual com início em 02/07/2020 (22a Sessão Ordinária - Plenário Virtual). P. R. I. Brasília, 1 de julho de 2020 18:44:45. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador